Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-38.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013978-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DIAS ARRUDA - CPF: 278.058.828-43 (APELADO), SILVIA MARI CORRELLO RIBEIRO - CPF: 314.523.371-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. FATURAMENTO ATÍPICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de recuperação de consumo, determinou o refaturamento de faturas atípicas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a recuperação de consumo apurada pela concessionária observou os requisitos técnicos e normativos que a legitimam; (ii) saber se as faturas emitidas no período questionado refletem o consumo real da unidade consumidora, justificando o refaturamento determinado; e (iii) saber se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de natureza consumerista, incumbindo à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade de suas cobranças, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

4. A prova pericial demonstrou que o consumo estimado da unidade consumidora é significativamente inferior à média registrada no período questionado, evidenciando faturamento desproporcional ao padrão histórico de consumo e fragilizando a presunção de legitimidade da cobrança.

5. O procedimento de recuperação de consumo é metodologicamente viciado, pois adotou como base de cálculo justamente os meses objeto de questionamento judicial, comprometendo a confiabilidade e a legalidade da apuração, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A cobrança indevida de valores por concessionária de serviço público essencial, com ameaça de suspensão do fornecimento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral presumido, dada a natureza essencial da energia elétrica à dignidade humana.

7. O valor indenizatório fixado em R$ 6.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar, por meio de prova técnica idônea, a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, sendo inadmissível a utilização de meses faturados de forma atípica como base de cálculo para a apuração dos valores cobrados retroativamente. 2. A cobrança indevida de valores por concessionária de serviço público essencial configura dano moral presumido, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 589 e 595.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1018451-67.2023.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência
ajuizada por
MARIA LUIZA DIAS ARRUDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
I-

DECLARAR
indevida as faturas dos meses de agosto de 20223 a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos últimos 06 meses da troca do medidor utilizada pelo autor oriundo da cobrança indevida vinculada à Unidade Consumidora n.º 6/2612190-5, determinando à parte ré que proceda à retificação das faturas atípicas, nos seguintes termos:

Julho/2021: R$ 454,36 – 481 kWh

Agosto/2021: R$ 611,99 – 601 kWh

Setembro/2021: R$ 747,93 – 758 kWh

Outubro/2021: R$ 671,25 – 681 kWh

Novembro/2021: R$ 518,05 – 557 kWh

Dezembro/2021: R$ 544,01 – 612 kWh

Janeiro/2022: R$ 392,79 – 530 kWh;

II – DECLARAR
a inexistência dos débitos decorrentes de recuperação de consumo, com o cancelamento das faturas dos meses de abril/2022, setembro/2022 (duas faturas), dezembro/2022 (duas faturas) e fevereiro/2023, além das demais emitidas no curso do processo com a mesma origem;

III - REJEITAR
o pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior referente à fatura de junho/2021, admitindo-se apenas restituição simples, a ser apurada em liquidação;

IV-

CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma porque reconheceu indevidamente a inexigibilidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo, determinou o refaturamento das contas de energia e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que a fiscalização realizada na unidade consumidora constatou irregularidade consistente em desvio de energia, devidamente registrada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado em conformidade com os arts. 589 e seguintes da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, com ciência da consumidora e observância do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a recuperação de consumo foi regularmente apurada segundo os critérios previstos no art. 595 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, tendo sido adotado o método legalmente aplicável ao caso, diante da constatação de desvio de energia. Argumenta que a consumidora foi formalmente notificada acerca da irregularidade, dos cálculos realizados e da possibilidade de apresentação de recurso administrativo, o qual não teria sido interposto. Defende, ainda, que a cobrança decorreu do exercício regular de direito e observou integralmente o procedimento regulatório estabelecido pela agência reguladora.

A recorrente também sustenta que não há fundamento para o refaturamento das contas referentes ao período de julho de 2021 a janeiro de 2022, pois a prova pericial teria demonstrado a regularidade do sistema de medição e a compatibilidade das faturas com o histórico de consumo da unidade consumidora. Aduz que a autora não produziu prova capaz de demonstrar erro de medição ou cobrança abusiva, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Por fim, defende a inexistência de danos morais, argumentando que não houve ato ilícito, interrupção do fornecimento de energia ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. Sustenta que a mera cobrança dos valores apurados não configura lesão extrapatrimonial, tratando-se, quando muito, de mero dissabor cotidiano. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixada.

Em contrarrazões apresentadas em id. 372052438, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto foi proferida com fundamento nas provas produzidas nos autos e na correta apreciação dos fatos controvertidos. Afirma que o recurso da concessionária não apresenta elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem, limitando-se a reiterar alegações já deduzidas em sua defesa, sem demonstrar a regularidade da cobrança impugnada ou a legalidade do procedimento de recuperação de consumo.

Aduz que a apelante produziu provas unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade da recuperação de consumo, ressaltando que, embora a concessionária preste serviço público essencial, sua atuação está sujeita ao controle jurisdicional e às normas do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista e que incumbia à concessionária demonstrar, de forma idônea, a regularidade de sua conduta, o que não ocorreu. Sustenta, ainda, que a sentença observou os elementos probatórios constantes dos autos e adotou entendimento compatível com a jurisprudência aplicável à matéria.

Por fim, argumenta que os prejuízos suportados pela consumidora e a irregularidade das cobranças foram devidamente reconhecidos pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual subsistem os fundamentos que embasaram a declaração de inexigibilidade dos débitos, o refaturamento das contas e a condenação por danos morais. Requer, assim, o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, por entender que a decisão recorrida foi proferida em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
I-

DECLARAR
indevida as faturas dos meses de agosto de 20223 a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos últimos 06 meses da troca do medidor utilizada pelo autor oriundo da cobrança indevida vinculada à Unidade Consumidora n.º 6/2612190-5, determinando à parte ré que proceda à retificação das faturas atípicas, nos seguintes termos:

Julho/2021: R$ 454,36 – 481 kWh

Agosto/2021: R$ 611,99 – 601 kWh

Setembro/2021: R$ 747,93 – 758 kWh

Outubro/2021: R$ 671,25 – 681 kWh

Novembro/2021: R$ 518,05 – 557 kWh

Dezembro/2021: R$ 544,01 – 612 kWh

Janeiro/2022: R$ 392,79 – 530 kWh;

II – DECLARAR
a inexistência dos débitos decorrentes de recuperação de consumo, com o cancelamento das faturas dos meses de abril/2022, setembro/2022 (duas faturas), dezembro/2022 (duas faturas) e fevereiro/2023, além das demais emitidas no curso do processo com a mesma origem;

III - REJEITAR
o pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior referente à fatura de junho/2021, admitindo-se apenas restituição simples, a ser apurada em liquidação;

IV-

CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.

A controvérsia dos autos cinge-se à regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica, especificamente quanto às faturas emitidas entre julho de 2021 e janeiro de 2022, bem como às cobranças decorrentes de recuperação de consumo, além da configuração de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. A concessionária de energia elétrica, embora preste serviço público essencial, atua como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, enquanto a usuária enquadra-se no conceito de consumidora previsto no art. 2º da mesma lei.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a obrigatoriedade de prestação adequada, eficiente, segura e contínua. Tal característica impõe à concessionária o dever de zelar pela regularidade e precisão de suas cobranças, adotando todas as medidas necessárias para evitar faturamentos incorretos ou abusivos.

A prova pericial realizada nos autos, sob a responsabilidade de engenheira eletricista devidamente habilitada, constitui elemento técnico fundamental para o deslinde da controvérsia. O laudo pericial demonstrou, de forma inequívoca, que o consumo estimado da unidade consumidora é de aproximadamente 397 kWh mensais, valor significativamente inferior à média de consumo registrada no período questionado, que alcançou 602,85 kWh. Esta discrepância evidencia, de forma cristalina, que os valores faturados nos meses impugnados não refletem o consumo real da unidade consumidora.

A perícia também revelou que o consumo estimado atual é superior à média histórica anterior ao período controvertido, que era de 227 kWh mensais. Tal constatação reforça a conclusão de que houve efetivamente cobrança desproporcional ao padrão de consumo da residência, caracterizando faturamento abusivo.

Embora a concessionária alegue ter constatado irregularidade administrativa consistente em desvio de energia, a prova pericial não confirmou tecnicamente a extensão dessa irregularidade nem sua repercussão concreta sobre os faturamentos questionados. Mais relevante ainda é o fato de que o critério adotado pela concessionária para a recuperação de consumo utilizou como base de cálculo justamente os meses que são objeto de questionamento judicial, comprometendo irremediavelmente a confiabilidade e a legitimidade do procedimento.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, invocada pela apelante, estabelece critérios técnicos para a recuperação de consumo, mas sua aplicação deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, a utilização de meses já reconhecidamente atípicos como parâmetro para o cálculo da recuperação configura vício metodológico que contamina todo o procedimento administrativo.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma firme no sentido de que a mera alegação de irregularidade, desacompanhada de prova técnica robusta e idônea, não autoriza a cobrança de valores a título de recuperação de consumo. A concessionária deve demonstrar, de forma inequívoca, não apenas a existência da irregularidade, mas também sua extensão temporal e quantitativa, o que não ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA EM VOLUME SUPERIOR AO REGISTRADO. HISTÓRICO DE CONSUMO INALTERADO APÓS A REGULARIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica entre o consumidor titular de unidade consumidora e a concessionária de energia elétrica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbindo à concessionária a comprovação da regularidade da cobrança impugnada. 5.
A cobrança de valores retroativos a título de recuperação de consumo não faturado pressupõe que a concessionária demonstre a efetiva utilização de energia pelo consumidor em volume superior ao registrado.
6.
A manutenção do padrão de consumo da unidade consumidora em patamar equivalente antes e após a regularização do equipamento pela concessionária fragiliza a alegação de desvio de energia, pois a existência de irregularidade deveria resultar em aumento no consumo registrado após a intervenção
. 7.
A apresentação de fotografias e a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, desacompanhadas de prova pericial ou de elemento que demonstre a correspondência entre a suposta irregularidade e o consumo real da unidade, não legitimam a cobrança retroativa a título de recuperação de consumo.
8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por débito inexigível configura ato ilícito da concessionária, apto a gerar dano moral in re ipsa, em razão da natureza essencial do serviço e da repercussão sobre a dignidade do consumidor. 9. O valor de R$ 5.000,00 observa a extensão do prejuízo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a função compensatória, o caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 14, caput; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1012656-51.2021.8.11.0002, ApCiv 1046294-84.2023.8.11.0041, ApCiv 1047440-29.2024.8.11.0041, ApCiv 1026573-37.2021.8.11.0003”. (TJMT, 1018451-67.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026 - destaquei).

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, competia à concessionária, na qualidade de fornecedora, comprovar a legitimidade de suas cobranças. Contudo, as provas produzidas pela apelante revelaram-se insuficientes para demonstrar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo e a correção dos valores cobrados. A prova pericial, ao contrário, fragilizou significativamente a presunção de legitimidade das cobranças, evidenciando sua inadequação técnica.

A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, mostra-se plenamente justificada no caso concreto, considerando a manifesta hipossuficiência técnica da consumidora em relação à concessionária, bem como a verossimilhança de suas alegações, corroborada pela prova pericial produzida.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que a cobrança indevida de valores por parte de concessionárias de serviços públicos essenciais, especialmente quando acompanhada de suspensão do fornecimento, configura lesão extrapatrimonial indenizável. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido.

A energia elétrica constitui bem essencial à dignidade humana, integrando o conceito de mínimo existencial constitucionalmente protegido. A ameaça de interrupção desse serviço, fundada em cobrança reconhecidamente indevida, gera angústia, insegurança e constrangimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado pelo magistrado de primeiro grau, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia arbitrada atende às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa em favor da consumidora.

A concessionária, ao efetuar cobranças manifestamente desproporcionais ao padrão de consumo da unidade consumidora suspender do fornecimento com base em tais cobranças, extrapolou os limites do exercício regular de direito, incorrendo em ato ilícito passível de reparação civil.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência, tendo sido proferida com base em sólida fundamentação técnica e jurídica. Os argumentos deduzidos pela apelante não se mostram suficientes para infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado de primeiro grau, que analisou detidamente as provas produzidas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Por fim, registro que a atuação das concessionárias de serviços públicos essenciais deve pautar-se pelos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. A cobrança de valores sem a devida comprovação técnica de sua legitimidade constitui prática abusiva que deve ser coibida pelo Poder Judiciário, em defesa dos direitos fundamentais dos usuários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026